Tribunal: STF
Processo: RHC 54744
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
DEFESA ADVOGADO CONSTITUIDO. NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PARA A
PRATICA DE ATO DO PROCESSO (L N 5726/71, ART. 15,PAR. 2). OMISSAO
QUE ACARRETOU NULIDADE, RECONHECIDA A PARTIR E INCLUSIVE DA
AUDIENCIA DE APRESENTAÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.